Tribunal: TJSP
Processo: 1046775-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – ITCMD – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão inicial voltada à anulação de débito fiscal constante no AIIM no 4.117.014-3 referente ao não pagamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) em cessão gratuita de cotas sociais ao sócio remanescente – impossibilidade – doação que ocorreu no momento da 1a alteração e

Ementa:
APELAÇÃO – ITCMD – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pretensão inicial voltada à anulação de débito fiscal constante no AIIM no 4.117.014-3 referente ao não pagamento do imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) em cessão gratuita de cotas sociais ao sócio remanescente – impossibilidade – doação que ocorreu no momento da 1a alteração e consolidação do Contrato Social da Empresa, realizado em 26.04.2017 – não recolhimento do ITCMD – ocorrência do fato gerador do imposto – rejeição da tese do autor no sentido de que não houve efetiva doação, mas sim erro ou equívoco na elaboração do contrato, porquanto não há prova contundente nesse sentido – autor que tentou corrigir o suposto equívoco do contrato apenas após ser autuado pela Administração Estadual, mais de 02 anos após o suposto erro – sentença de improcedência integralmente mantida. Recurso do autor improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046775-33.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO TRECENTI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL N° 1046775-33.2019.8.26.0053
APELANTE:
CARLOS ALBERTO TRECENTI
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM:
3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
VOTO N° 18.340
APELAÇÃO ITCMD AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL Pretensão inicial voltada à anulação de débito fiscal
constante no AIIM no 4.117.014-3 referente ao não pagamento do
imposto sobre transmissão causa mortis e doações de quaisquer
bens ou direitos (ITCMD) em cessão gratuita de cotas sociais ao
sócio remanescente impossibilidade doação que ocorreu no
momento da 1a alteração e consolidação do Contrato Social da
Empresa, realizado em 26.04.2017 não recolhimento do ITCMD
ocorrência do fato gerador do imposto rejeição da tese do autor
no sentido de que não houve efetiva doação, mas sim erro ou
equívoco na elaboração do contrato, porquanto não há prova
contundente nesse sentido autor que tentou corrigir o suposto
equívoco do contrato apenas após ser autuado pela Administração
Estadual, mais de 02 anos após o suposto erro sentença de
improcedência integralmente mantida. Recurso do autor improvido. Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ALBERTO TRECENTI, nos autos da “ação anulatória de
débito fiscal” ajuizada em face da apelada, FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de que não há prova cabal do erro cometido no
contrato de constituição e alteração da empresa, com destaque
para o fato de que o contrato constitutivo data de março de
2015 e não houve registro de tentativa de retificação do seu
teor, tampouco menção à ausência de integralização das quotas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
3
quando da sua primeira alteração, de modo que o autor buscou
retificar o alegado equívoco apenas após ter sido autuado
pela Administração Estadual. Diante disso, declarou exigível
o crédito tributário referente ao AIIM no 4.117.014-3,
consoante r. sentença de fls. 345/348, cujo relatório se
adota.
Inconformado, o autor, em suas razões de
apelação (fls. 352/363), sustentou a existência de erro
material na confecção do instrumento de constituição da
sociedade C.A Trecenti e E.M. de Lima Participações e
Empreendimentos LTDA. e de sua 1a Alteração Contratual, ambos
elaborados sem as devidas cautelas pelos profissionais
destacados
para
tanto,
pois
utilizaram
um
“modelo
padronizado” para a confecção dos instrumentos societários em
referência. Afirmou que embora conste do instrumento de
constituição da sociedade a integralização do capital no ato
e em moeda corrente pelo sócio Edílson Marques de Lima, no
importe de R$271.000,00, tal integralização não ocorreu.
Nesta linha, aduziu que no IRPF do sr. Edilson entregue em
2016 consta na descrição da participação societária em
referência que o capital de R$271.000,00 seria integralizado.
Suscitou, pois, que por um erro a 1a alteração contratual da
empresa não noticiou a integralização do capital social pelo
sócio remanescente. Desta forma, argumentou que inexistiu
doação, não havendo fato gerador do ITCMD. Requereu o
provimento do apelo para fins de julgar procedente a demanda,
invertendo-se o ônus de sucumbência.
Recurso regularmente processado e preparado
(fls. 364/365), sem contrarrazões da Fazenda Estadual,
conforme certidão cartorária de fls. 369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o autor contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de que não há prova cabal do erro cometido no
contrato de constituição e alteração da empresa, com destaque
para o fato de que o contrato constitutivo data de março de
2015 e não houve registro de tentativa de retificação do seu
teor, tampouco menção à ausência de integralização das quotas
quando da sua primeira alteração, de modo que o autor buscou
retificar o alegado equívoco apenas após ter sido autuado
pela Administração Estadual.
Porém, pelo que se depreende do acervo fático-
probatório coligido aos autos, o apelo não comporta provimento.
In casu, o autor, em 05.11.2018, teve lançado
contra si o auto de infração e imposição de multa (AIIM) no
4.117.014-3 (fls. 23/26), porque deixou de pagar o ITCMD no
montante de R$ 10.840,00, em 26.04.2017, por omissão, devido
pela doação de 271.000 quotas da empresa C.A.Trecenti e E.M.
Lima Participações e Empreendimentos LTDA., doação essa feita
por Edilson Marques de Lima para Carlos Alberto Trecenti, na
qualidade de donatário, consoante inteligência do art. 31,
II,
alínea
"d",
do
RITCMD
(aprovado
pelo
Decreto
46.655/2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Porém, segundo alega, ocorreu um erro material
na confecção do instrumento de constituição da sociedade C.A
Trecenti e E.M. de Lima Participações e Empreendimentos LTDA.
e de sua 1a Alteração Contratual, ambos elaborados sem as
devidas cautelas pelos profissionais destacados para tanto,
pois utilizaram um “modelo padronizado” para a confecção dos
instrumentos societários em referência.
Nesta linha, afirmou o autor que embora conste
do instrumento de constituição da sociedade a integralização
do capital no ato e em moeda corrente pelo sócio Edílson
Marques de Lima, no importe de R$271.000,00, tal
integralização não ocorreu.
E, para comprovar o suposto equívoco, o
postulante aduziu que na declaração de IRPF-2016 do sr.
Edilson consta na descrição da participação societária em
referência que o capital de R$271.000,00 seria integralizado.
Suscitou, pois, que por um erro a 1a alteração contratual da
empresa não noticiou a integralização do capital social pelo
sócio remanescente.
Da mesma forma, afirmou que no ano de 2016 a
empresa C.A. Trecenti e E.M. de Lima Participações e
Empreendimentos LTDA. registrou em seu Livro Razão um
lançamento de ajuste, consignando a não integralização no
capital da empresa da participação societária do sócio
Edilson Marques de Lima. Deste modo, argumentou que inexistiu
doação, não havendo, portanto, fato gerador do ITCMD.
Inconformado com a cobrança, o interessado
apresentou Defesa Administrativa (fls. 111/123), esclarecendo
a ocorrência do equívoco. Porém, foi novamente notificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
6
agora para proceder ao recolhimento do ITCMD, no montante de
R$10.840,00, além do pagamento da multa também no valor de
R$10.840,00, sob o fundamento de que “a defesa apresentada
não tem argumentos e nem traz novas provas que impliquem,
quanto aos fatos, contradição com a versão e a análise
realizada pelo Fisco no procedimento”, razão pela qual a
autoridade tributária indeferiu o recurso do postulante e
manteve o crédito tributário (fls. 159/166).
Diante desta conjuntura, por entender que o
ato administrativo estaria eivado de ilegalidade, ajuizou a
presente ação anulatória, objetivando o reconhecimento de
ilegalidade do lançamento tributário, com anulação do débito
fiscal constante do AIIM no 4.117.014-3 (fls. 01/15).
Pois bem.
A Constituição Federal, de 05 de outubro de
1988, inaugura a Seção IV, do Capítulo I (sistema tributário
nacional), Título VI (da tributação e do orçamento),
disciplinando a respeito dos impostos dos estados e do
distrito federal, dentre os quais se insere o Imposto sobre a
Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens e
Direitos (art. 155, I e §1o, da CF/88).
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:
I
-
transmissão
causa
mortis
e
doação,
de
quaisquer bens ou direitos;
(...)
§ 1o O imposto previsto no inciso I:
I - relativamente a bens imóveis e respectivos
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
7
II - relativamente a bens móveis, títulos e
créditos, compete ao Estado onde se processar o
inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o
doador, ou ao Distrito Federal;
III - terá competência para sua instituição
regulada por lei complementar:
a) se o doador tiver domicilio ou residência no
exterior;
b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal;
A respeito do ITCMD, o jurista RICARDO ALEXANDRE
leciona que:
“Segundo o art. 155, I, da CF/1988, os Estados e o
Distrito Federal podem instituir imposto sobre a
transmissão causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direitos. O tributo possui natureza
eminentemente arrecadatória (fiscal) e não incide
sobre
as
transmissões
originárias,
como
por
usucapião (art. 1.238 do Código Civil) ou por
acessão (art. 1.248 do Código Civil). O Código
Tributário Nacional disciplina o imposto nos arts.
35 a 42 e deve ser interpretado à luz da atual
Constituição, visto que a redação original do CTN
trata de um único imposto de transmissão, de
competência
estadual,
incidente
exclusivamente
sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos
a eles relativos. Com a Constituição Federal de
1988, previu-se a instituição de dois impostos de
transmissão, um estadual (ITCMD) e outro municipal
(ITBI), sujeitando à incidência do primeiro as
transmissões a título gratuito (causa mortis e
doação) e do segundo as transmissões a título
oneroso.”1.
1 ALEXANDRE, Ricardo, Direito Tributário Esquematizado, 7a Ed., São Paulo:
Método, 2013, pp. 573-574.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
8
No
âmbito
paulista,
a
regulamentação
do
referido tributo vem consignada na Lei no 10.705, de 29 de
dezembro de 2000, sendo que, quanto à base de cálculo, o art.
9o da legislação estadual preleciona:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em
moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem
ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação.
§ 2o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é
equivalente a:
1. 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio útil;
2. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão
não onerosa do domínio direto;
3. 1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do
usufruto, por ato não oneroso;
4. 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão
não onerosa da nua-propriedade.
§ 3o - Na hipótese de sucessivas doações entre os
mesmos doador e donatário, serão consideradas
todas as transmissões realizadas a esse título,
dentro de cada ano civil, devendo o imposto ser
recalculado a cada nova doação, adicionando-se à
base de cálculo os valores dos bens anteriormente
transmitidos
e
deduzindo-se
os
valores
dos
impostos já recolhidos.
§ 4o - Para a apuração da base de cálculo poderá
ser exigida a apresentação de declaração, conforme
dispuser o regulamento.
Bem assim, a referida norma estadual previu
que:
Artigo 2o - O imposto incide sobre a transmissão
de qualquer bem ou direito havido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
9
I - por sucessão legítima ou testamentária,
inclusive a sucessão provisória;
II - por doação.
§ 1o - Nas transmissões referidas neste artigo,
ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos
forem os herdeiros, legatários ou donatários.
Artigo 7o - São contribuintes do imposto:
I - na transmissão "causa mortis": o herdeiro ou o
legatário;
II - no fideicomisso: o fiduciário;
III - na doação: o donatário;
IV- na cessão de herança ou de bem ou direito a
título não oneroso: o cessionário.
Parágrafo único - No caso do inciso III, se o
donatário não residir nem for domiciliado no
Estado, o contribuinte será o doador.
Acerca do procedimento para recolhimento do
imposto incidente, dispõe o art. 18 da aludida lei paulista:
Artigo 18
Na doação, o imposto será recolhido
antes da celebração do ato ou contrato correspondente. Ato seguinte, consigne-se que o Decreto
Estadual no 46.655/2002 aprovou o Regulamento do ITCMD,
dispondo que:
Artigo
31.
O
imposto
será
recolhido
(Lei
10.705/00,
art.
17,
com
alteração
da
Lei
10.992/01, e 18):
I - na transmissão "causa mortis", no prazo de 30
(trinta) dias após a decisão homologatória do
cálculo ou do despacho que determinar seu pagamento;
II - na doação:
a) no prazo de (15) quinze dias do trânsito em
julgado
da
sentença,
antes
da
expedição
da
respectiva carta ou da lavratura da escritura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
10
pública, quando se tratar de partilha de bem ou
divisão de patrimônio comum;
b) antes da celebração do ato ou contrato da
doação
que,
somada
às
anterioes,
superar
o
montante de 2.500 UFESPs, dentro do ano civil,
relativamente a esta doação e ás anteriores até
então isentas, quando se tratar de sucessivas
doações entre os mesmos doador e donatário;
c) nos momentos indicados no §3.o, se houver
reserva do usufruto, do uso ou da habitação sobre
o bem, em favor do doador;
d) antes da celebração do ato ou contrato
correspondente, nos demais casos.
(...)
Artigo
38.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela
legislação do Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -
ITCMD, fica sujeito às seguintes penalidades (Lei
10.705/00, art. 21):
I (...)
II - por meio de lançamento de ofício:
a) em decorrência de omissão do contribuinte,
responsável, serventuário de justiça, tabelião ou
terceiro,
o
infrator
fica
sujeito
à
multa
correspondente a uma vez o valor do imposto não
recolhido;
(...)
Pontuadas tais premissas normativas, infere-se
que, no caso sub examine, a irresignação do autor consiste na
ilegalidade de cobrança do ITCMD, sob o argumento de que o
ato de “doação”, na verdade, não ocorreu, pois houve um
equívoco na confecção do instrumento de constituição da
sociedade C.A Trecenti e E.M. de Lima Participações e
Empreendimentos LTDA. e de sua 1a Alteração Contratual.
Ocorre
que,
conforme
cláusula
quarta
do
instrumento particular de constituição da C.A. Trecenti e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
11
E.M.
Lima
Participações
e
Empreendimentos
LTDA.,
em
09.03.2015, verifica-se que o sócio Edilson Marques de Lima
integralizou o total de suas quotas em dinheiro (fls. 191).
E, na 1a alteração do contrato social da empresa, em
26.04.2017 (fls. 219), o sr. Edilson Marques de Lima retirou-
se da sociedade e cedeu gratuitamente as suas quotas ao sócio
remanescente (fls. 202/204).
Ora, frise-se que o contrato constitutivo
ocorreu em março.2015 e inexiste registro de retificação do
seu teor, nem tampouco ressalva quanto à ausência de
integralização das quotas na primeira alteração do termo, de
modo que o autor apenas buscou “corrigir” o alegado equívoco
após ser autuado pelo Fisco Estadual, no período de mais de
02 anos após o suposto erro.
Sobre o assunto, destacam-se os fundamentos da
Fazenda expostos na instância administrativa:
“(...) O instrumento 'errado' foi confeccionado na
data de 09/03/2015, entretanto, não houve qualquer
'errata' ou qualquer referência ao citado 'erro',
até a data de 26/04/2017 na 1a alteração do
Instrumento. Um suposto 'erro' dessa magnitude,
num
documento
dessa
magnitude,
com
responsabilidades de grandes magnitudes deveria
ter sido percebido quando do seu acontecimento,
não poderia passar despercebido aproximadamente
por 2 (dois) anos e 2 (dois) mês.
(...)
Seria inconcebível que uma Seção de Julgamento não
considerasse a FÉ PÚBLICA que faz constar num
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONSTITUIÇÃO
DA
SOCIEDADE LIMITADA expedido pela JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO (JUCESP).” (fls. 323 e 324)
De fato, pela análise dos documentos juntados
aos autos, não há comprovação cabal de que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
12
relativos à participação societária do sr. Edmilson Marques
de Lima não foram integralizados por ocasião da constituição
da empresa.
Ora, à míngua de qualquer documentação dotada
de fé pública, já que foram juntadas apenas declarações
unilaterais (fls. 245, 255, 256 e 263), e levando-se em
consideração o quanto expressamente firmado no contrato e na
alteração contratual registrados e arquivados na JUCESP, não
se admite conceder ao contribuinte a possibilidade de
“qualificar” a doação noticiada (sujeita à incidência de
ITCMD) como qualquer outra figura jurídica (suposto erro
material) que escape à tributação pelo ITCMD.
Sobre o assunto, aliás, insta citar o disposto
no art. 136 do CTN: “Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato”. Assim, eventual boa-fé da
empresa, que sequer ficou provada, não justifica as
irregularidades encontradas pelo Fisco.
É cediço que incumbe ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do
art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu o
demandante.
Destarte, resta plenamente viável a ocorrência
do fato gerador tributário (doação) e consequente incidência
do ITCMD, e, em razão do não pagamento do imposto, cabível a
aplicação da multa, não havendo falar em ilegalidade na
imposição do AIIM no 4.117.014-3 pela Fazenda Estadual, nos
termos do art. 31, II, “d” cc. art. 38, II, “a”, ambos do
Decreto Estadual no 46.655/2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
13
No mesmo sentido da tese aqui adotada, confira-
se o seguinte julgados desta Egrégia Corte de Justiça em caso
análogo:
” APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. Aplicação pelo
Fisco Estadual do AIIM, ante a ausência de
recolhimento do ITCMD, uma vez realizada transferência patrimonial, no valor de R$
160.505,50.
Alegação de que ocorreu simples promessa de ter imóveis de propriedade de
determinado sócio integrados ao patrimônio da
sociedade
para
realizar
capital
social
para
posterior cessão de cotas oriundas do aumento de
capital. Inadmissibilidade. Correta a lavratura do
AIIM, pois demonstrado nos autos a ocorrência de
recebimento,
a
título
de
transferência
patrimonial, consistente na doação de cotas, tendo
em vista uma nova composição societária para
igualar
os
percentuais.
Contrato
Social
de
constituição de sociedade limitada com a nova
distribuição societária, devidamente registrado na
JUCESP. Auto de Infração e Imposição de Multa que
não padece de qualquer nulidade e que atendeu aos
requisitos legais. Ato administrativo que goza de
presunção de legitimidade não logrando o autor a
demonstrar sua insubsistência mesmo no curso da
presente demanda e cuja prova por ele produzida se
mostrou deveras frágil. Inteligência do art. 333
do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(AP no 0006054-87.2011.8.26.0586, 3a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
RONALDO
ANDRADE,
j.
15.07.2014)
Por isso e em suma, o apelo não merece ser
provido, de modo manter a r. sentença de primeiro grau, tal
como lançada.
Por fim, prestigiando-se o disposto no §11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
14
art. 85, do CPC/2015 (LF no 13.105/2015), mostra-se devido o
arbitramento da verba honorária sucumbencial cumulativa para
a fase recursal:
Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o
a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor,
ultrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Não se olvide que, tendo o recurso de apelação
sido interposto contra decisão publicada após a vigência
plena
do
CPC/2015
(18.03.2016),
aplica-se a regra supramencionada, conforme, aliás, entendimento tomado
administrativamente no âmbito do C. Superior Tribunal de
Justiça: Enunciado administrativo número 7 - Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC.
Na
hipótese
em
testilha,
pela
aplicação
singela da regra do §3o, I e §4o, III, do art. 85 (causas em
que a Fazenda Pública for parte e não houver condenação
principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido), considerando o valor atribuído à causa (R$24.400,00
fls. 15), enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais
entre 10% e 20%, in verbis:
Art. 85. (...)
§ 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
15
parte, a fixação dos honorários observará os
critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o
e os seguintes percentuais:
I
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários
mínimos;
§ 4o. Em qualquer das hipóteses do §3o:
III
não havendo condenação principal ou não
sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre
o valor atualizado da causa.
Importante, ainda, registrar a compatibilidade
do mencionado §4o para com o §3o, também do art. 85, do
CPC/2015,
que
trata
especificamente
das
“faixas
de
referência” para arbitramento dos honorários sucumbenciais
nos processos envolvendo a Fazenda Pública.
Ora, a partir de uma adequada hermenêutica,
extrai-se que a inteligência da regra do §3o só se satisfaz
nos casos em que sua aplicação direta se compatibiliza ao
direito de justa remuneração do causídico pelos trabalhos
desenvolvidos no processo. Por isso, segundo escólios de
ALEXANDRE FREIRE e LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES, “(...) nada
impede que, desde que preenchidas efetivamente as condicionantes
do §8o acima transcrito (...), os honorários a serem eventualmente
arbitrados (...) sigam tal método.”, especialmente “(...) se o
magistrado verificar que a aplicação da regra geral ensejaria a
aplicação de valores excessivos ou aviltantes”.
Com esteio nestas premissas, e respeitados os
critérios de ponderação estatuídos nos incisos do §2o, do
mesmo art. 85, do CPC/2015 (i zelo profissional adequado; ii
ampla acessibilidade para execução dos serviços; iii
causa de
complexidade moderada; iv
tempo de trabalho exigido na fase
recursal), arbitro os honorários sucumbenciais devidos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046775-33.2019.8.26.0053 -Voto no
16
fase recursal em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§3o, 4o e 11, do CPC/2015, a serem pagos
pelo autor, sem prejuízo do montante fixado para fase
cognitiva (10% sobre o valor atualizados da causa fls. 348).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pelo autor, de modo a manter a r.
sentença do Juízo “a quo”, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR